Tribunal: TJSP
Processo: 1503697-65.2018.8.26.0408
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618570
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1503697-65.2018.8.26.0408, da Comarca de Ourinhos, em que é apelante BRUNO
HENRIQUE FERRAZ DIVINO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) e ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
KLAUS MAROUELLI ARROYO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503697-65.2018.8.26.0408 -Voto no 1257
2
APELAÇÃO CRIMINAL no 1503697-65.2018.8.26.0408
1a VARA
CRIMINAL DA COMARCA DE OURINHOS
2a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
APELANTE: BRUNO HENRIQUE FERRAZ DIVINO
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
VOTO No 1257
BRUNO
HENRIQUE
FERRAZ
DIVINO, foi processado e condenado como incurso no artigo 129, § 9o do
Código Penal, ao cumprimento de quatro meses e vinte dias de detenção, em
regime semiaberto, nos termos da r. sentença de fls. 208/210, cujo relatório
adota-se.

Inconformada, recorreu a Defesa para
pleitear a absolvição, ante a fragilidade probatória (fls. 176/179).
Contrarrazões de fls. 229/232.
A Douta Procuradoria Geral de Justiça
opinou pelo desprovimento do recurso (fls. 258/261).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503697-65.2018.8.26.0408 -Voto no 1257
3
É o relatório.
As razões recursais não convencem do
desacerto do julgado, pois os elementos constantes dos autos autorizam,
plenamente, a condenação do apelante.
Segundo consta, no dia 07 de agosto de
2018, por volta das 00h01min, na Rua Ovídio Gregório de Jesus, no 10,
Jardim Europa, na cidade e comarca de Ourinhos, BRUNO HENRIQUE
FERRAZ DIVINO, ofendeu a integridade física de sua ex-namorada Vanessa
Nunes da Silva, por meio de uma rasteira, chutes no corpo e na cabeça,
causando-lhe lesões de natureza leve.
A materialidade consta do boletim de
ocorrência de fls. 02/03 e laudo pericial de fls. 77/78.
O apelante não foi localizado na fase
inquisitória.
Em Juízo, às fls. 181/188, negou a
increpação contida na denúncia dizendo que efetivamente brigou com a
vítima; no entanto, não a agrediu. Como prova de que não ouve qualquer
agressão, ela foi à delegacia “tirar o BO, mas não adiantava mais” (sic).
Tais considerações não afastam o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503697-65.2018.8.26.0408 -Voto no 1257
4
reproche penal.
Isto porque a vítima, Vanessa, em solo
policial (fls. 08 e 39/40), em apertada síntese, aduziu que teve um
relacionamento com Bruno, no entanto, percebeu que era agressivo e achou
por bem terminar o namoro.
No dia 05/08/18, ao sair sozinha da casa
de uma sua amiga, no período noturno, Bruno veio em sua direção e aplicou-
lhe uma rasteira, fazendo com que caísse ao solo.
Ato contínuo, começou a chutar o seu
corpo e sua cabeça, o que resultou em lesões corporais e por consequência,
muitas dores.
Certo tempo depois voltou a residir com
o apelante e, no dia 09/11/18, foi agredida novamente por ele; a atirou no
mato, chutou suas costas, cabeça, pernas e desferiu três socos no tórax.
Desde então, não tiveram mais nenhum
tipo de contato.
Em Juízo, às fls. 151/160, confirmou os
termos elencados na inicial acusatória, dizendo ter sido agredida por Bruno
com uma rasteira, socos e chutes após ter sido encontrada por ele na rua, de
modo que sofreu as lesões corporais contidas no laudo pericial supra.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503697-65.2018.8.26.0408 -Voto no 1257
5
A testemunha Gabriel, em Juízo, às fls.
170, aduziu que embora não tenha presenciado os fatos, confirmou as
agressões sofridas pela vítima.
Isto porque a viu logo em seguida do
ocorrido, de modo que estava bastante machucada, com lesões na boca,
cabeça e pernas.
Vanessa
apontou
Bruno
como
o
responsável pelas agressões.
Nesse contexto probatório, ante a
análise da prova oral e material supra, importante ressaltar, que em casos
como o vertente, a palavra da vítima ganham especial relevo, notadamente
quando em consonância com os demais elementos probantes constantes dos
autos, de modo que não há que se falar em fragilidade probatória.
Nesse sentido:
“Não há qualquer ilegalidade no fato de a
condenação referente a delitos praticados em
ambiente doméstico ou familiar estar lastreada no
depoimento prestado pela ofendida, já que tais
ilícitos
geralmente
são
praticados
à
clandestinidade, sem a presença de testemunhas, e
muitas vezes sem deixar rastros materiais, motivo
pelo qual a palavra da vítima possui especial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503697-65.2018.8.26.0408 -Voto no 1257
6
relevância” (AgRg no AREsp 1.225.082/MS, Rel.
Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, julg. em
03/05/2018, DJe 11/05/2018).
E destacar que a vítima prestou
declarações uniformes tanto no inquisitório, bem como em Juízo,
esclarecendo de forma detalhada as agressões sofridas, de modo que
encontrou arrimo no laudo pericial supra.
Em consonância, o depoimento da
testemunha Gabriel que, embora não tenha presenciado as agressões,
visualizou Vanessa no instante seguinte, a qual confirmou que foi agredida
pelo recorrente, de modo que não há nos autos qualquer comprovação de
querer prejudicar pessoa que soubesse inocente.
Desta forma, nada do que alegou a
combativa defesa foi capaz de abalar o fundado convencimento sobre a
efetiva responsabilidade penal do apelante nos fatos narrados na denúncia.
A reprimenda não comporta reparo.
Dadas
as
circunstâncias
judiciais
negativas do artigo 59 do Código Penal, corretamente majorada da sexta parte
a pena base, eis que o apelante ostenta maus antecedentes (processo no
0007531-97.2011.8.26.0408 fls. 88/93), eis que a condenação já alcançou o
quinquênio depurador.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503697-65.2018.8.26.0408 -Voto no 1257
7
Vide, nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O
NARCOTRÁFICO.
ABSOLVIÇÃO.
MAUS
ANTECEDENTES CARACTERIZADOS.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
(...) 2. As condenações atingidas pelo período
depurador previsto no art. 64, I, do Código Penal,
embora não caracterizem mais reincidência, podem
ser sopesadas a título de maus antecedentes.
Precedentes.
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC 532.046/RJ, Rel. Ministro ROGERIO
SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em
26/05/2020, DJe 05/06/2020).
Na segunda fase, mediante a dupla
reincidência,
inclusive
uma
delas
específica
(processos
n°
0002770-81.2015.8.26.0408 e 0010761-79.2013.8.26.0408 - fls. 88/93),
acertadamente majorada a pena na fração da terça parte e, ausentes causas de
aumento ou diminuição de pena, totalizado o cumprimento da pena final de
quatro meses e vinte dias de detenção.
O regime inicial semiaberto deverá ser
mantido, à luz do artigo 33, §§ 2o e 3o do Código Penal.
Incabível a substituição do artigo 44 e o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503697-65.2018.8.26.0408 -Voto no 1257
8
“sursis” penal do artigo 77, ambos do Código Penal, isto porque o apelante é
reincidente e perpetrou o crime com violência contra pessoa, sem olvido dos
ditames da Súmula 588 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça:
“A prática de crime ou contravenção penal contra a
mulher com violência ou grave ameaça no ambiente
doméstico impossibilita a substituição de pena
privativa de liberdade por restritiva de direitos.”
Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso, mantida a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.
KLAUS MAROUELLI ARROYO
RELATOR